Tribunal: TJPA
Processo: 0010121-90.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010121-63.2010.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: JUCELI GONCALVES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: ApCiv.0010121-63.2010.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: JUCELI GONÇALVES ARAÚJO

ADVOGADO: ADONIS JOAO PEREIRA MOURA

ADGOVADO: ARLOVA MARTA VIVACQUA DA SILVEIRA

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SINISTRO EM CRUZAMENTO DE VIA FÉRREA
.
COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E LOCOMOTIVA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA RÉ QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO-USUÁRIOS DOS SERVIÇOS FÉRREOS. ART. 37, § 6º, DA CF.
AUSÊNCIA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO NO LOCAL DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE CANCELA E AVISO LUMINOSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA SE SERVIÇO PÚBLICO DEMANDADA EVIDENCIADA
.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ATUAÇÃO PREVENTIVA E VIGILÂNCIA, ASSIM COMO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de __ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: ApCiv.0010121-63.2010.8.14.0028

APELANTE: VALE SA

APELADO: JUCELI GONÇALVES ARAÚJO

ADVOGADO: ADONIS JOAO PEREIRA MOURA

ADGOVADO: ARLOVA MARTA VIVACQUA DA SILVEIRA

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________________

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VALE S/A
contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA (ID 1427037) que julgou procedente o pleito do autor ora apelado,
JUCELI GONÇALVES ARAUJO,
para condenar a apelante a pagar a título de danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais de 1% a partir do evento danoso e correção monetária, conforme índice do I.N.P.C., a partir da referida sentença, bem como, a título de danos materiais, o valor de R$ 22.850,00 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais) acrescidos de juros legais de 1% a partir do evento danoso e correção monetária, conforme índice do I.N.P.C., a partir do efetivo prejuízo.

Em suas razões, a recorrente sustentou que a sentença merece reforma haja vista que o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao realizar equívoca valoração das provas produzidas na origem, reconhecendo a responsabilidade civil da empresa apelante por danos causados ao apelado em razão de acidente ocorrido em linha férrea.

Pontuou que, conforme as provas trazidas aos autos, o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, é dizer, por total imprudência e negligência do ora apelado, o qual, desatentamente, atravessou a passagem de nível na via férrea sem tomar as devidas precauções.

Defendeu que no local existe sinalização suficiente para informar os motoristas que cruzam a linha férrea, e que não se pode atribuir responsabilidade a apelante, uma vez que, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a qual é responsável pela fiscalização das referidas vias, nunca fez qualquer reclamação ou lhe imputou qualquer penalidade por deficiência do referido serviço ou por qualquer outra medida que comprometesse a segurança no transporte ferroviário, existindo sinalização adequada no local.

Aduziu que todos as cautelas necessárias foram tomadas no sentido de evitar a colisão da composição com o veículo do recorrido, sendo que os faróis do trem estavam ligados e que a buzina de alta sonoridade foi acionada pelo maquinista quando da passagem de nível.

Pugnou então pelo total provimento do recurso para ver reformada a sentença impugnada, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de exclusão da responsabilidade da apelante, e mantido o entendimento firmado, sustentou que não há justificativa para a manutenção da condenação por danos materiais e morais nos montantes fixados, pois fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu, ainda, a modificação dos termos iniciais de contagem dos juros de mora e correção monetária, bem como a reversão da condenação em custas e honorários.

Contrarrazões juntadas pelo apelado, pugnando pelo total improvimento do recurso (ID 1427040).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Adianto que a apelação não comporta provimento.

De início esclareço que, cuidando-se a apelante de empresa concessionária de serviço público, o caso em tela deve ser tratado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva em relação a terceiros usuários ou não dos serviços férreos, conforme o versado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Com efeito, mesmo que o transporte realizado seja apenas de carga e com a finalidade exclusivamente privada, a responsabilidade da concessionária apelante não se aplica apenas aos usuários dos serviços férreos, mas se estende aos terceiros que ficam expostos aos riscos da atividade exercida pela empresa

Assim, em se tratando de responsabilidade civil objetiva da empresa apelante, tal como foi observado também na sentença recorrida, e restando incontroverso o evento danoso, conforme provas produzidas durante a instrução, não comporta reforma a valoração realizada pelo juiz
a quo,
quando impôs condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima recorrida.

Em reforço, a responsabilidade objetiva da ora recorrente se afigura evidente porque a ela incumbe a manutenção das condições de trafegabilidade na via férrea, cuja concessão detém por força do disposto no artigo 10, do Decreto n.º 1.832/1996, situação abordada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.172.421/SP2, que adoto como razões de decidir, por analogia ao caso aqui examinado.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado precitado e destaco alguns trechos para ilustração:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1
. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano
. Nesse segmento, para configuração do dever de reparação da concessionária em decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea, devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo direto de causalidade e a culpa. 2.
A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia - com muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população
. Precedentes. 3
. A exemplo de outros diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes Ferroviários (Decreto 1.832⁄1996) disciplinou a segurança nos serviços ferroviários (art. 1º, inciso IV), impondo às administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de segurança e regularidade do tráfego (art. 4º, I) bem como, nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativas destinadas a prevenir acidentes
".
Outrossim, atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando necessário, em ação harmônica com as autoridades policiais
(art. 55). 4. No caso sob exame, a instância ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez que, concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessário para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado, próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da indenização por dano moral à metade. 5. Para efeitos do art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i)
a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros
; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08⁄2008
( STJ - REsp 1.172.421⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe de 19⁄9⁄2012).

Assim, dos elementos colacionados aos autos, verifico que há provas de que, após o evento danoso, a apelante providenciou a realização de obras no local a fim de solucionar problemas que à época dos fatos certamente contribuíram para o acidente que vitimou o ora recorrido (ID 1427035, pág.3 a 6).

Ademais, me parece bem claro pelas fotos apresentadas pelo apelado (ID 1427024, págs.12-27) e o seu próprio depoimento pessoal (ID 1427035), que o local onde ocorreu o acidente não contava com sinalização adequada, havendo pouca visibilidade aos condutores devido a poeira do solo levantada com a força do vento, além de desníveis significativos entre os trilhos e a via pública, ausência de muros de contenção e adequada fiscalização, circunstâncias estas que certamente contribuíram decisivamente para a colisão.

Nesse contexto, o acidente poderia ter sido evitado se a empresa recorrente tivesse providenciado uma melhor manutenção e supervisão da linha férrea em questão, sobretudo com a utilização de cancelas com a finalidade de impedir o tráfego de veículos durante a travessia das composições, assim como de uma sinalização luminosa de advertência, o que não sucedeu.

Portanto, a alegação de que o condutor do veículo iniciou a transposição indevida e negligente da ferrovia, por si só, não exclui, tampouco mitiga a responsabilidade da recorrente, vez que a previsibilidade da ocorrência de sinistros dessa espécie torna indispensáveis a sinalização e a vigilância adequadas e eficientes no local, o que no caso dos autos, restaram negligenciadas. Trata-se dessa forma, de situação que se insere no risco da atividade econômica realizada pela empresa apelante.

No ponto, em sendo objetiva da responsabilidade da apelada, pode essa ser eventualmente afastada se a empresa concessionária provar a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou, ainda, o fato de terceiro, situação que, a meu ver, não ocorreu no caso dos autos.

Nesses termos, o conjunto probatório é contundente no sentido que a apelante VALE S.A. não cumpriu com sua função de concessionária de serviço público, de manter tanto a linha férrea quanto às áreas a ela próximas em condições de trafegabilidade adequadas. Tais fatos, acrescidos dos consectários da responsabilidade civil do Estado aplicáveis ao caso, conduzem à conclusão que foi acertada a sentença que condenou a recorrente ao pagamento dos prejuízos materiais e morais sofrido pelo autor recorrido.

Para corroborar a solução aqui adotada, trago a colação recente precedente da lavra do e.Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que chegou a mesma conclusão em julgamento de caso similar, conforme se vê:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E TREM NA LINHA FÉRREA. PERÍMETRO URBANO
. NOITE (21H:00MIN). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA
. TREM QUE ESTAVA SENDO MANOBRADO EM MARCHA RÉ PELA
LINHA FÉRREA EM LOCAL COM POUCA LUMINOSIDADE. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EFICAZ E DE FUNCIONÁRIOS SUFICIENTES PARA EXECUTAR A MANOBRA COM SEGURANÇA
. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS. RÉ QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS ORÇAMENTOS. VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
OFENSA A INTEGRIDADE PSÍQUICA DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPR - 9ª C.
Cível - 0081706-15.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 24.05.2020).

Relativamente ao
quantum
fixado a título de danos materiais e morais, entendo que não há razões para reforma no particular.

Verifico que, embora o apelado e os demais ocupantes do automóvel (mulher e filha do recorrido) não tenham sofrido lesões físicas de natureza grave, sofreram danos a sua integridade psíquica, diante do trauma vivenciado ao serem colhidos pelo trem da empresa apelante, o que certamente será um episódio que irá atormentá-los sempre que forem obrigados a cruzar novamente uma linha férrea.

Além disso, é possível perceber pelas fotos constantes dos autos (ID 1427024, págs.12-27) que o veículo pertencente ao apelado foi inteiramente danificado, de modo que, após o evento danoso, houve perda total do bem, razão pela qual a apelante restou condenada a indenizar o recorrido no valor de mercado do automóvel à época dos fatos, valoração esta que se mostra razoável e compatível com a natureza e a extensão do dano provocado.

Diante dessas considerações e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor das indenizações estabelecidos pelo juiz singular na sentença apelada.

Já em relação aos termos iniciais de contagem dos juros de mora e da correção monetária, também não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que, em se tratando de relação extracontratual, o
quantum debeatur
do dano moral deve ser corrigido monetariamente a contar da sentença (data do arbitramento) e os juros de mora a partir do evento danoso (art.398 do CC/2002 e Súmula nº. nº.54 do STJ), ao passo que o valor correspondente aos danos materiais deve ter como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), com fluência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), tal como estabelecido na sentença guerreada.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021